Tribunal: STF
Processo: Pet 10865
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL NA MODALIDADE MAJORADA CONEXA AOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O FINAL DO CUMPRIMENTO DO ACORDO.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre a conduta denunciada e aquelas investigadas nos Inqs. 4.917/DF, 4.918/DF, 4.919/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pets dela derivadas.



    2. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    3. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    4. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    5. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO pela prática do crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual na modalidade majorada).



    6. Acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria Geral da República e aceito pela acusada. POSSIBILIDADE. Infração penal cometida sem violência ou grave ameaça, e cuja pena mínima é inferior a 4 (quatro) anos, foi admitida pela ré.



    7. Na presente hipótese, o ANPP é suficiente, necessário e proporcional à reprovação e prevenção do crime.



    8. HOMOLOGADO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL com o sobrestamento da ação penal, até integral cumprimento do acordo, e a imposição das seguintes condições, cujo descumprimento ensejará a continuidade do processo e a possibilidade de decretação imediata de prisão preventiva: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 60h (sessenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação ao crime objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (ii) prestação pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; (iii) participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; (iv) cessar todas as práticas delitivas objeto da investigação penal em epígrafe e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; (v) declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processada por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    9. Revogação das medidas cautelares anteriormente impostas.